Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0702723-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO FERRAZ DIAS PACIENTE: WENDER ALVES DA CRUZ AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Fábio Ferraz Dias em favor de Wender Alves da Cruz contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Planaltina-DF. Afirma que Wender Alves da Cruz está preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória (CDP II), desde 21.8.2023, pela prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência. Salienta que as medidas protetivas de urgência decretadas contra Wender Alves da Cruz não estavam vigentes na data da prisão em flagrante, de modo que não restou configurado o crime de descumprimento de medidas protetivas e consequentemente inexistem motivos para manter sua restrição de liberdade. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva. Pontua que foi denunciado por crime cuja pena máxima cominada em abstrato é de três (3) anos, montante este que admite a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena. Argumenta que inexistem motivos para a manutenção da prisão preventiva. Destaca o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão acaso entenda-se pela impossibilidade da colocá-lo em liberdade. Requer a revogação da prisão preventiva com fundamento no art. 647 do Código de Processo Penal. Brevemente relatado, decido. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 22 a 26 de janeiro de 2024. Consideram-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. O ponto central deste habeas corpus consiste na revogação da prisão preventiva decretada contra Wender Alves da Cruz. Extrai-se dos autos que Wender Alves da Cruz foi preso em flagrante em 21.8.2023 em virtude da prática dos crimes de constrangimento ilegal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência nos termos dos arts. 146 e 147 do Código Penal, e do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher) (id 55245305 – p. 80-83). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia realizada em 22.8.2023. A decisão fundou-se na necessidade de resguardar a ordem pública e no risco de reiteração delitiva, haja vista o histórico de crimes perpetrados em ambiente doméstico ou familiar contra a mulher, inclusive contra vítimas diversas, nos termos dos arts. 312 e 313, inc. III, do Código de Processo Penal (id 55245305 – p. 69). Wender Alves da Cruz requereu a revogação da prisão preventiva em 8.9.2023 e em 11.12.2023. Ambas as petições foram protocoladas durante o Plantão Judicial, porém, foram remetidas ao Juízo de Primeiro Grau competente para a apreciação do feito por extrapolarem as matérias submetidas ao regime de urgência (id 55245305 – p. 107/110, 111, 170/174 e 180/181). Os dois (2) requerimentos de revogação da prisão preventiva foram indeferidos pelo Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Planaltina-DF (id 55245305 – p. 119/121 e 193/194). A prisão preventiva de Wender Alves da Cruz persiste há mais de cinco (5) meses. Evidente, portanto, que a medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024 por inexistir risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar o habeas corpus em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista